Tribunal: TJMT
Processo: 1023921-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023921-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), LESLLY KARINE GABARDO SCHMITT - CPF: 033.779.001-95 (AGRAVANTE), KESLLEY CAROLINE GABARDO DA SILVA - CPF: 028.804.541-66 (AGRAVANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ROSINEIA INACIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 545.910.151-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 540.105.869-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - PESQUISA PATRIMONIAL DO DE CUJUS E DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD
,
ONR
E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONSULTA - PATRIMÔNIO QUE INTEGRA A HERANÇA - RAZOABILIDADE - PRINCÍPIO
S
DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL, DA ECONOMIA P
ROCESSUAL
E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Havendo controvérsia a respeito da existência de bens e direitos que integralizem herança, é cabível a busca patrimonial por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário
, a fim de possibilitar que a partilha seja realizada de forma
acertada.

2. No caso, considerando a existência de vínculo matrimonial em regime de comunhão universal de
bens,
é justa a
realização de busca de bens e direitos em nome do cônjuge sobrevivente, uma vez que seu patrimônio integraliza a mas
sa sucessória, excetuando-se a meação.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KESLLEY CAROLINE GABARDO DA SILVA e LESLLY KARINE GABARDO SCHMITT
contra
a
decisão de ID.
235572682, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT
na
Ação de Abertura de Inventário n. 1002862-06.2022.8.11.0023
, que indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros em nome do
de cujus,
Sr. Marco Antônio Batista da Silva, por meio do sistema SISBAJUD, bem como o pedido de pesquisa de bens e ativos em nome da viúva meeira e ora agravada,
ROSINEIA INACIA DE SOUZA DA SILVA
, a ser realizada via ONR, INFOJUD e expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo.

Em síntese, a parte agravante aduz

atuar como inventariante na ação originária, e que, naqueles autos, há indícios de que a ora agravada
, viúva do
de cujus
, teria ocultado
parte do patrimônio do inventário.

Assim, afirma ser necessária a realização das pesquisas pretendidas, a fim d
e obter informações a respeito de eventuais bens e ativos financeiros em nome do
de cujus
, possibilitando que a partilha seja realizada de forma justa.

Ainda, aduz ser necessária a expedição de ofícios à Prefeitura de Peixoto de Azevedo em virtude de os imóveis da regi
ão, em regra, não possuírem matrícula em Cartório de Registro de Imóveis, de modo que a localização de eventuais bens em nome do falecido depende de informações constantes nos bancos de dados do referido
órgão.

Deste modo, requer seja
a
tribuído o efeito suspensivo ao feito
. No mérito, postula
pela
procedência do presente agravo,
para que seja deferida nova pesquisa
patrimonial

via
SISBAJUD,
ONR, INFOJUD e expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo
.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
2
36329680
.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
153822155 dos autos principais
).

Ausente contraminuta recursal
, conforme ID. 242133178.

Custas recursais isentas (ID. 235612153).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
KESLLEY CAROLINE GABARDO DA SILVA e LESLLY KARINE GABARDO SCHMITT

recorre
m
de decisão proferida pelo magistrado
a quo
aos autos da
Abertura de Inventário n. 1002862-06.2022.8.11.0023

(ID.
235572682
), que
indeferiu
a realização de pesquisas patrimoniais em nome do de cujus via SISBAJUD, ONR, INFOJUD e expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo
,
sob a justificativa de que tais diligências são de responsabilidade da inventariante.

Conforme se extrai dos autos, as agravantes ajuizaram
Ação de Abertura de Inventário
para realizar a partilha
sucessória
de bens d
e seu genitor,
Sr. Marcos Antônio Batista da Silva
, falecido em 15/08/2007.

De acordo com os autos, a ação foi ajuizada em virtude
da ciência das partes de que a ora agravada, viúva sobrevivente, teria omitido a existência de bens de titularidade do de cujus,
havendo obtido, por anos, vantagens financeiras decorrentes
do aluguel
dos imóveis.

Em 15/08/2023, as partes ora agravantes pugnaram pela busca de bens e valores a inventariar por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e ODR, bem como pela expedição de
ofícios à Prefeitura de Peixoto de Azevedo
(ID. 235572691, p. 131/134).

O pedido foi indeferido pelo magistrado
a quo,
sob a justificativa de que
competem ao inventariante
as diligências para
localizar bens e direitos do
de cujus
,
bem como
a realização de
buscas em nome da viúva meeira
(ID. 235572682).

Inconformadas, recorrem as agravantes.

Pois bem.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, reputo razão às partes agravantes.

Isto porque
, como cediço
, os sistemas de pesquisas judiciais (tais como o SISBAJUD e o INFOJUD)
constituem
ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes
permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização,
com vistas aos princípios da celeridade processual e da efetividade jurisdicional.

No caso em comento,
verifica-se a existência de controvérsia a respeito da existência de bens e direitos em nome do
de cujus
e que seriam objeto de partilha entre os herdeiros, sendo, portanto, cabível a
realização de diligências pelo Juízo, por meio dos sistemas judiciais e da expedição de ofícios, a fim de localiz
á-los.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a
busca célere e segura de patrimônio a ser partilhado.

De se ressaltar, ainda, que as diligências para localização
de bens e valores do
de cujus
importaria em ônus excessivo à inventariante, vez que
beneficiária de justiça gratuita, bem como considerando que
algumas das informações
buscadas
são protegidas pelo sigilo fiscal.

Neste sentido:

AÇÃO DE INVENTÁRIO –
CONSULTA VIA SISTEMA SISBAJUD –
INDEFERIMENTO –
CABIMENTO - FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTENCIA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DO DE CUJUS
- TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.
Se mostra cabível a pesquisa junto ao Sistema SISBAJUD, mercê da dificuldade de acesso aos dados bancários do morto pelo inventariante, para obtenção de informações bancárias do falecido, por ocasião da abertura da sucessão, como medida necessária à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário.
Recurso provido.

(TJ-MT 10183731620228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) - g. n.

A
ssim,
perfeitamente cabível a busca por bens e direitos em nome do cônjuge sobrevivente, haja vista que, possuindo vínculo conjugal
em regime de comunhão universal de bens (consoante certidão de casamento de ID. 235572691, p. 20),
o patrimônio do casal integralizaria uma única massa de bens sucessórios, excetuando-se o valor da meação
.

Assim, possível a realização de
buscas patrimoniais da ora agravada
via sistemas judiciais (INFOJUD e SISBAJUD), bem como da expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Pei
xoto de Azevedo
, visando a integralização do patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros.

Neste sentido, decidiu esta C. Câmara
em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD ACERCA DOS DADOS FINANCEIROS E FISCAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS “DE CUJUS” E DE EX-INVENTARIANTE REMOVIDA - POSSIBILIDADE
– CONVENIÊNCIA - INFORMAÇÕES CAPAZES DE INFLUIR NA REGULARIDADE DA SUCESSÃO – MEDIDA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - SIMPLES CONSULTA DO JUÍZO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE IMISSÃO DO NOVO INVENTARIANTE NA POSSE IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DOS ART. 618, II E ART. 625, DO CPC//15 – INVOCADO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MORADIA DA VIÚVA FIXADA NOUTRO IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – DETERMINADA INTIMAÇÃO DA VIÚVA, EX-INVENTARIANTE, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DOS VALORES ARRECADADOS COM LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO – MANUTENÇÃO – DEVER INERENTE AO ENCARGO – RECURSO
DESPROVIDO. Em homenagem ao princípio da imediação, o juízo singular, mais próximo da causa e dos fatos submetidos à apreciação, tem melhores condições de aferir a conveniência ou não da consulta de dados bancários e fiscais do de cujus e da viúva destituída do encargo da inventariança.
Não havendo qualquer discussão de alta indagação ou a necessidade de dilação probatória, senão um simples comando do juízo através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em tempos de processo sincrético e efetivo, absolutamente

inconveniente gerar mais um expediente autônomo para requer-se informações que o juízo não tem qualquer dificuldade obter, e que influenciam diretamente na regularidade da sucessão.
Consoante os art. 618, inciso II e 625, ambos do CPC/15, incumbe ao inventariante destituído, independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante os bens do espólio para administração, sob pena de ser compelido a fazê-lo mediante mandado de imissão de posse.
(...)
”

(TJ-MT 10061937020198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

Ainda
, decisão do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO E PARTILHA - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS -
PESQUISA INFOJUD POR BENS DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE - POSSIBILIDADE.
O
s bens que o de cujus possuía em
mancomunhão
com a esposa por decorrência do regime de comunhão parcial de bens, constituem a herança. Com este fundamento, é prudente o deferimento da pesquisa de bens e direitos pertencentes à cônjuge sobrevivente no
Infojud
.”

(TJ-MG - AI: 10000204803092001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição,
os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e ONR devem
ser utilizados, a pedido da parte, para a localização de bens e direitos que integr
alizem
a herança.

De mesmo modo, deve ser oficiada
à
Prefeitura de Peixoto de Azevedo para que realize buscas em seus bancos de dados, a fim de localizar eventuais imóveis sem escritura em nome do
de cujus
ou d
e sua viúva.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular
e deferir a pesquisa de bens e valores via INFOJUD, SISBAJUD, ONR e expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, para a localização de eventuais bens e direitos que integralizem a massa sucessória.

É

como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024